Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Tendo sido realizada a exasperação da pena-base com fundamento na análise conjunta da natureza e quantidade da droga apreendida, deve ser mantida a avaliação negativa da circunstância prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não preenchidos os requisitos da receptação privilegiada, uma vez que o bem receptado possui valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, incabível o reconhecimento do privilégio.